Tribunal: TJBA
Processo: 8050427-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050427-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO INSUFICIENTE POR CARROS-PIPA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO PARA DAR PROCEDÊNCIA A AÇÃO INDENIZATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água. O autor sustenta ter permanecido sem fornecimento regular de água em seu condomínio por cerca de vinte dias, período em que o atendimento emergencial por carros-pipa foi insuficiente, obrigando os moradores a contratar abastecimento particular. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento da falha do serviço e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (ii) definir se a interrupção prolongada do serviço caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ata de assembleia condominial, relatório de abastecimento e notas fiscais de contratação de carros-pipa comprovam o desabastecimento prolongado no condomínio onde reside o autor.

4.

O fornecimento emergencial por carros-pipa mostrou-se insuficiente para atender centenas de unidades habitacionais, evidenciando a inadequação do serviço prestado.

5.

A concessionária não demonstrou a efetividade do fornecimento capaz de atender toda a população do condomínio afetado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, compromete condições básicas de higiene e saúde e configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para julgar a ação procedente, condenando a concessionária em danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção prolongada do fornecimento de água configura falha grave na prestação de serviço público essencial e gera dano moral presumido.

2.

O fornecimento emergencial por carros-pipa, quando insuficiente para suprir as necessidades dos consumidores, não afasta a responsabilidade da concessionária.

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço de abastecimento de água.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8036037-66.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, publ. 11.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000778-43.2021.8.05.0239, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 03.12.2025; TJBA, Apelação nº 8021485-96.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 05.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8050427-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
FABRICIO SANTANA SOUZA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora